Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido formulado pela defesa de Daniel Lúcio da Silveira, pleiteando a restituição dos bens apreendidos pela autoridade policial. 
    Sustenta que os bens apreendidos (telefones celulares e notebook) estão ligados ao exercício da atividade parlamentar, notadamente para acessar o Sistema de Deliberação Remota estabelecido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 
    Acrescenta que, com a restrição imposta pela prisão domiciliar, o denunciado se encontra completamente impedido de realizar suas operações bancárias do dia a dia, como transferência de recurso e pagamentos. 
    É a síntese do necessário. Decido. 
     Os bens apreendidos encontram-se em fase de análise pericial, o que impede a sua devolução imediata.
    As alegações do requerente sobre prejuízo a atividade parlamentar e impedimento de realização de “operações bancárias do dia a dia” não merecem qualquer acolhida, pois absolutamente absurdas e incompatíveis com a seriedade da Justiça; bastando que o mesmo utilize outros mecanismos eletrônicos; enquanto a investigação prossegue.
    INDEFIRO os pedidos. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente